Tribunal: STF
Processo: RHC 183097
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Liminar indeferida.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. AUSÊNCIA ENTREGA DE CÓPIA DO LIBELO-CRIME ACUSATÓRIO AOS CORRÉUS. NÃO OCORRÊNCIA. QUESITAÇÃO NO JÚRI. IRREGULARIDADES. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 
    1. Na linha do que já decidiu esta Corte, de há muito, ‘não configura exigência estabelecida em lei a intimação pessoal do advogado constituído a respeito do libelo acusatório, tampouco a entrega de cópia da referida peça’ (HC n. 30.919/RS, relator Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 6/5/2004, DJ 14/6/2004)
    2. Diversamente do que alega a defesa, eventuais irregularidades atinentes à quesitação ofertada aos jurados caracterizam nulidade relativa, ensejando a sua imediata contestação e a prova do prejuízo para a parte a quem aproveita.
    3. Segundo a dicção do art. 484 do Código de Processo Penal, após formular os quesitos o juiz-presidente os lerá, indagando às partes se têm qualquer objeção a fazer, o que deverá constar obrigatoriamente em ata. E, nos termos do art. 571, VIII, do diploma alhures mencionado, as nulidades deverão ser arguidas, no caso de julgamento em plenário, tão logo ocorram.
    4. ‘Não se anula julgamento proferido pelo Tribunal do Júri por eventual fragilidade das provas, mas tão-somente quando os jurados decidem sem nenhum lastro nas provas dos autos, o que não se verifica na espécie’ (HC n. 259.353/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 1º/12/2014).
    5. Agravo regimental desprovido.”
    2.  Extrai-se dos autos que os pacientes foram pronunciados pela prática de homicídio qualificado. Submetidos a júri, o paciente Sandro foi condenado, por homicídio qualificado, à pena de 13 anos e 3 meses de reclusão, e Helio foi condenado, por homicídio simples, à pena de 6 anos de reclusão. Contra essa decisão defesa e Ministério Público apelaram, tendo o Tribunal de origem negado provimento aos recursos.
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 123.330, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:
          (i) “o objeto do ‘writ’ limita-se a reconhecer as nulidades rejeitadas pelo acórdão recorrido, bem como atribuir efeito suspensivo ao Recurso Especial admitido, evitando prisão por essa motivação, inclusive para, na concessão da ordem, determinar a submissão dos pacientes a novo julgamento”; 
          (ii) “foi sustentada a nulidade absoluta da decisão dos jurados, não apenas pela contradição a prova dos autos, mas pela quesitação – quanto a Sandro (coautor) – da qualificadora do motivo fútil – rejeitada quanto a Hélio (autor), em nítida afronta aos cânones legais”; 
          (iii) “no recurso de apelação, em prefacial e na sustentação oral, foi defendida a nulidade absoluta do processo, ocorrida após a pronúncia, materializada na falta de entrega de cópia do libelo, matéria rejeitada em afronta ao artigo 593, III, ‘a’, do CPP, sob premissa da inexistência de efetivo prejuízo”; 
          (iv) “a decisão condenatória foi proferida em afronta a prova encartada no processo, considerando que a conduta dos acusados – ambos – se encontrava chancelada pela legítima defesa própria ou, no mínimo, de terceiro”. 
    5. Decido.
    6. As peças que instruem este processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da liminar, notadamente se se considerar que a Primeira Turma do STF já decidiu que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770, do qual fui Redator para o acórdão).
    7.  Diante do exposto, indefiro a liminar. Dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
          Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator